Tribunal: TJBA
Processo: 8014794-66.2021.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8014794-66.2021.8.05.0250 – Comarca de Simões Filho/BA Recorrente: Helder Andrade Santos Advogado: Dr. Antonio Jorge Santos Junior (OAB/BA 37.082) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Pacheco de Figueiredo Recorrida: Shirley Lucas da Silva Santos (Assistente de Acusação) Advogado: Dr. Matheus Biset Priatico Maia (OAB/BA 44.636) Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, II, III E IV, E ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, CP). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTA QUOTA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO ACOLHEU TAL QUALIFICADORA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, CP. INALBERGAMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECRETO PRISIONAL JÁ LEGITIMADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS SOB Nº 8028054-53.2022.8.05.0000. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Helder Andrade Santos, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, em concurso material com o delito previsto no art. 211, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II- Extrai-se da peça acusatória que, no dia 28 de maio de 2018, no turno vespertino, em Simões Filho/BA, o denunciado ceifou a vida da jovem Stephanie Silva Santos de Souza, de 19 (dezenove) anos à época, por meio de esganadura seguida de asfixia. III- Narra a denúncia, in verbis: “Segundo o caderno inquisitorial anexo, a estudante Stephanie Silva Santos de Souza desapareceu no dia 28 de maio de 2018, por volta de meio-dia, no Bairro de São Caetano, na capital, após deixar a residência da sua amiga Lucimeire Santos Reis, dizendo que iria para a casa de sua avó em Valéria e de lá se deslocaria para um ensaio de São João no colégio. Após buscas incessantes de familiares e autoridades, o corpo de Stephanie foi encontrado no dia seguinte (29.05.2018), por volta das 10:00 h., na localidade denominada estrada de Cotegipe, nesta comarca, apresentando marcas de enforcamento, com uma perfuração na cabeça e sinais de violência conforme relatado no Boletim de Ocorrência n. 2687/2018 (fl. 06). Com o fito de desvendar a autoria do crime, a Polícia Civil instaurou o Inquérito Policial nº 157/2018 anexo, procedendo, inicialmente, às oitivas de familiares e amigos da vítima. Numa segunda etapa das investigações, a Polícia Civil lançou mão de Técnicas Especiais de Investigação (TEI) previstas em lei, consistentes em afastamento dos sigilos telefônico e telemático das chamadas efetuadas e recebidas, bem como dos dados de localização e mensagens do terminal utilizado pela vítima (71-98502-6847) e de possíveis suspeitos, mediante prévia autorização desse Juízo, nos autos dos procedimentos 0301817-76.2019.805.0250, 0300065-35.2020.805.0250, 0500076- 46.2021.805.0250 e 0500321-57.2021.805.0250. No bojo do Procedimento 0500076-2021.805.0250, os investigadores obtiveram acesso judicialmente autorizado ao histórico de chamadas recebidas no referido terminal telefônico utilizado pela vítima (linha 71-98502-6847) no dia 28 de maio 2018 e constataram que nesta data esse terminal recebeu 3 (três) chamadas da linha 71 99301- 5319, utilizada à época pelo ora denunciado, nos seguintes horários: 11:36 h. (duração de 41 segundos); 12 h. e 12 min. (duração de 36 segundos) e 12 h. e 17 min. (duração de 10 segundos). Depois, a vítima não efetuou nem recebeu mais ligações telefônicas e despareceu, ou seja, os investigadores constataram que o denunciado foi a última pessoa a ter contato com a linha da vítima no dia do seu desaparecimento. Assim, a Polícia Civil inciou a terceira etapa das investigações, representando pelo afastamento dos sigilos telefônicos e telemáticos do denunciado no Procedimento n. 0500321-57.2021.805.0250. Conforme verificado no Relatório n. 015/2021, que dispõe sobre a análise dos dados de localização fornecidos pela operadora (fls. 143-155), nas ligações efetuadas às 12:12h e 12:17 h. do dia 28 de maio de 2018 para o terminal da vítima, o investigado já estava no bairro São Caetano, onde ela residia com o seu genitor. Nesse dia, o terminal da vítima só recebeu essas três ligações, todas efetuadas pelo investigado. Ainda de acordo com o Relatório n. 015/2021, no dia seguinte (29 de maio de 2018), às 15h e 12 min., o referido terminal do denunciado recebeu uma ligação da linha 71 98506-2677, cuja localização era Cotegipe, CIA Sul, nesta comarca, ou seja, na data e local onde o corpo da vítima foi encontrado. Essa linha 71 98506-2677 estava cadastrada na operadora de telefonia em nome de Nazália Andrade Santos, mãe do investigado (Ofício da operadora OI a fl. 156). Além disso, alguns familiares de Stephanie relataram à Polícia Civil que o denunciado era motorista e já conhecia a vítima, sendo que aparentava nutrir algum interesse amoroso por ela. Diante de tais evidências, o denunciado foi preso temporariamente mediante prévia ordem judicial e confessou a autoria do crime por motivo fútil em seu segundo interrogatório policial, oportunidade na qual relatou que, de fato, teve um encontro com a vítima no dia 28 de maio de 2018 em seu veículo e, no trajeto até o Bairro de Valéria, durante uma discussão por conta de uma suposta dívida de R$ 900,00 (novecentos reais), a esganou, matando-a. Em seguida, ocultou o corpo em um local ermo na localidade Cotegipe, nesta comarca.” IV- Em suas razões de inconformismo (ID. 32563895), em apertada síntese, postula o Recorrente a impronúncia; subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Estatuto Repressivo; e, ainda, a revogação da sua prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia. V- A tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI- No caso vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas acerca do delito de homicídio qualificado restam evidenciados, como bem destacado na decisão de origem, por meio do Laudo de Exame Necroscópico (ID. 32563501, págs. 43/45) e da certidão de óbito (ID. 32563814), bem assim da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial (ID. 32563501, págs. 09/40 e 57/58; ID. 32563502, págs. 01/13 e 37/40; ID. 32563503, págs. 38/44; ID. 32563504, págs. 04/05 e 07/08; ID. 32563505, págs. 10/21 e 34/36) e em juízo (ID's. 32563844 /32563845), suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VII- Na hipótese, conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, os familiares da vítima, ouvidos durante a instrução (ID. 32563844), afirmaram que o réu já conhecia a ofendida e nutria algum interesse amoroso por ela, entretanto, esta rejeitava as propostas do acusado, por se tratar de um homem casado e, também, por ter seu próprio namorado. VIII- Ademais, através do procedimento de quebra de sigilo telefônico da linha utilizada pela vítima na época dos fatos (ID. 32563502, fls. 57/59), autorizado judicialmente (ID. 32563502, 53/55), demonstrou-se que o acusado foi a última pessoa a ter contato com a ofendida no dia do seu desaparecimento. IX- Nesse sentido, o Juiz sumariante consignou que, “de acordo com as provas técnicas coletadas ao longo da investigação policial, o acusado efetuou três ligações para a vítima antes do seu desaparecimento: a primeira, às 11:36 h, quando o réu estava na localidade do Rio Sena, em Salvador; a segunda e terceira às 12:12 h e 12:17 h, respectivamente, quando o réu já estava no bairro de São Caetano, localidade em que a vítima se encontrava no momento das ligações recebidas, o que denota um deslocamento do réu no sentido de aproximar-se da localização da ofendida”. X- Outrossim, a testemunha do rol da acusação, Leandro Acácio da Cruz de Jesus, Delegado de Polícia que presidiu a fase de investigação, afirmou em juízo que, após constatar que o acusado foi a última pessoa a manter contato com a ofendida e já ciente da relação de Helder com a família da vítima, intimou o acusado para comparecer na delegacia, a fim de que relatasse para a Polícia Civil qual a relação que ele possuía com Stephanie, onde estava e se encontrou com ela no dia do seu desaparecimento. Asseverou que, a partir daí, Helder passou a se comportar de maneira estranha, além de ter encontrado muitas contradições em seu depoimento prestado em delegacia, oportunidade em que representou pela prisão temporária do réu, para que outros pontos fossem esclarecidos. A testemunha aduziu, também, que Helder confessou, em interrogatório filmado, que havia de fato se encontrado com Stephanie na tarde da sua morte e praticado o delito. Pontuou, por fim, que a forma como Stephanie foi morta (estrangulamento) denotava raiva, o que demonstrou que o autor do fato teria sido uma pessoa conhecida da vítima, fato que o levou a suspeitar do acusado diante das provas até então coletadas (ID. 32563844). XI- Em Juízo, o Réu apresentou versão contraditória acerca dos fatos, eis que negou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando que assumiu os fatos na delegacia porque teria sido coagido, moral e fisicamente, pela Polícia. No entanto, na fase investigativa, o acusado confessou a prática do delito, com minúcias de detalhes (ID. 32563505, págs. 34/36), subsistindo, portanto, teses antagônicas entre si. XII- De igual modo, não se verifica qualquer elemento capaz de invalidar as conclusões expostas pelo Juiz sumariante, ao proferir a decisão de pronúncia, no que pertine ao delito previsto no art. 211, do CP. Nesse viés, o Juiz a quo destacou que “a materialidade do crime de ocultação do cadáver da vítima também se verifica presente, tendo em vista que o corpo da ofendida foi descartado em local deserto, com vegetação extensa e tipicamente utilizado para fins de desova”. Ademais, os indícios suficientes da autoria delitiva emergem dos depoimentos das testemunhas do rol da acusação, em ambas as fases da persecução penal, assim como do interrogatório do réu, que, embora tenha apresentado versão diversa em Juízo, confessou extrajudicialmente que, após a prática do homicídio, jogou o corpo da vítima em um local ermo (ID. 32563505, págs. 34/36), sendo satisfatórios para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413, do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. XIII- Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XIV- Saliente-se que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XV- Noutra vertente, o Recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). XVI- Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. XVII - Quanto ao requerimento defensivo de decote da qualificadora referente ao motivo torpe, este carece de interesse recursal, tendo em vista que sequer fora reconhecida pelo Juiz de origem na decisão de pronúncia. Em verdade, o Magistrado a quo, na decisão pronúncia, acolheu a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil). XVIII - No que pertine à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa. O Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “[...] Do mesmo modo, é certo que as qualificadoras suscitadas na peça acusatória só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Novamente deverá ser empregado o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar se o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de asfixia ou outro meio insidioso ou cruel, ou ainda à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida (incisos II, III e IV, do artigo 121, do Código Penal)”. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. Por tais razões, deve a qualificadora inserta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. XIX- Por derradeiro, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrente, sustentando a inidoneidade dos fundamentos da decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. XX- Todavia, através de consulta ao sistema informatizado de dados deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que a fundamentação do capítulo da decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar já foi apreciada por esta Turma Julgadora, no Habeas Corpus de nº 8028054-53.2022.8.05.0000, impetrado em favor do ora Recorrente, julgado em 16/08/2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade de votos. XXII Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XXII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XXIII- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8014794-66.2021.8.05.0250, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Recorrente, Helder Andrade Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia e a Assistente de Acusação Shirley Lucas da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.